Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002052-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA MARIA EXPEDITO MARQUES - CPF: 129.125.256-83 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 008.486.244-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPEDIMENTO DE APREENSÃO DE MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE –- RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes.

2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar Mandado de Segurança no 1041697-43.2021.8.11.0041 que objetivava impedir a apreensão das mercadorias destinadas a locação neste Estado bem como os caminhões que as transportam.

Sustenta que busca que este E. Tribunal reconheça a ilegalidade da apreensão de mercadorias, mesmo após a lavratura do competente auto de infração, o que, pela análise dos documentos juntados na origem, apenas demonstra que, as Autoridades Coatoras apreendem as mercadorias com intuito exclusivo de coagir a Agravante ao pagamento do imposto supostamente devido na operação e penalidades correlatas, sem que lhe seja garantido o devido processo legal.

Destaca que o objeto do presente Mandado de Segurança não é genérico, ou tampouco busca a obtenção de salvo conduto para o livre trânsito de mercadorias, o que se objetiva é garantia dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que as mercadorias da Agravante tem sido apreendidas mesmo após a lavratura do competente auto de infração.

Aduz que interpõe o presente Agravo Interno para que seja desconstituído o julgamento monocrático e o Agravo de Instrumento seja julgado por órgão colegiado, para que, então, seja oportunizado aos seus patronos o direito à sustentação oral.

Ao final, pugna pela reconsideração a decisão para que reforme a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos postulando pelo desprovimento do recurso. (id. 160611689)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar Mandado de Segurança no 1041697-43.2021.8.11.0041 que objetivava impedir a apreensão das mercadorias destinadas a locação neste Estado bem como os caminhões que as transportam.

Analisando a decisão Agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Cumpre salientar que a questão decidida no Recurso de Agravo de Instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar presentes os requisitos legais necessários para deferir a liminar, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz a quo, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Pois bem.

Em que pese às alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão proferida na instância de origem, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência desta Corte.

Isso porque, conforme bem salientado pretende evitar apreensões futuras sob a perspectiva de que supostamente seriam realizadas em situações as quais não incidem o imposto.

Entretanto, ao analisar no que tange à alegação de que a decisão agravada desvirtuou do disposto na Súmula 323 do STF, restou assente na decisão ora agrava que
“o justo receio de violação, capaz de autorizar o mandado de segurança preventivo, é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva e real, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições. No presente caso, inexiste objetividade e atualidade na ameaça alegada.
” (id. 151857672)

Logo, vê-se, que não está demonstrada a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora), haja vista que o poder fiscalizador do Fisco Estadual não acarreta empecilho, na realização da atividade econômica da Empresa Agravante, sob pena de gerar um dano inverso, ao provocar um verdadeiro empecilho à fiscalização fazendária, para o transporte de mercadorias.

Logo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso,
nego provimento
para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023